Tribunal: TJBA
Processo: 8173339-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8173339-74.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8173339-74.2022.8.05.0001 APELANTE: ITANA VIEIRA LIMA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARYNE SIMARA MACÊDO LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REEXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Itana Vieira Lima contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à ausência de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95); (ii) apurar eventual omissão no reconhecimento da forma consumada do furto, diante da imputação inicial de tentativa; (iii) averiguar possível omissão quanto à alegação de nulidade pela não juntada das imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame de provas ou teses jurídicas superadas. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo, destacando tratar-se de nulidade relativa e superada pela revelia da ré, que inviabilizou a formulação da proposta pelo Ministério Público. 5. A alegação de violação ao princípio da correlação foi devidamente analisada e afastada com base na possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem modificação do núcleo fático da denúncia, sendo a reclassificação para furto consumado legítima e compatível com o sistema acusatório. 6. A omissão quanto à não juntada das imagens de videomonitoramento também não se verifica, tendo o acórdão embargado afirmado a suficiência do conjunto probatório e a inexistência de demonstração concreta de prejuízo, afastando a aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 7. A fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão, não sendo exigido pronunciamento pormenorizado sobre cada argumento trazido pela parte. 8. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que os embargos de declaração não são meio hábil para reexame da causa nem para manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas, devendo restringir-se às hipóteses do art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 619; Lei nº 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8173339-74.2022.8.05.0001, em que figura como embargante Itana Vieira Lima. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8173339-74.2022.8.05.0001)